Tribunal: TJBA
Processo: 8039403-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039403-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
ALESSANDRO MENDES CARDOSO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO MENDES CARDOSO, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALESSANDRO MENDES CARDOSO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO MENDES CARDOSO, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÕES AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA NORMA JURÍDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA PROLATADA EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STF – ADIS 7066, 7078 E 707O. RECURSOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação nº 8039403-50.2022.8.05.0001
, em que figuram reciprocamente como recorrentes e recorridos o
Estado da Bahia
e
Helicopteros do Brasil S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento

aos apelos simultâneos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2023.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça